Tribunal: STF
Processo: HC 198441
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas em favor de Izaías Floriano da Silva Neto contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negaram provimento ao Agravo Regimental no RHC 140.463/AL (págs. 23-34 do documento eletrônico 17).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 2 DE OUTUBRO DE 2018, em razão de decisão proferida em processo que apura a suposta prática do crime de homicídio. 
    Oferecida e recebida a denúncia, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação. 
    Até o presente a primeira fase procedimental não foi concluída. 
    Inconformada com a injustificada demora para o deslinde do feito, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça de Alagoas, alegando, em síntese, haver constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.
    Prestadas as informações e apresentado o parecer pela ilustre Procuradoria de Justiça, entendeu o Tribunal a quo por denegar a ordem. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática do eminente Ministro relator. 
    Por fim, a Defesa interpôs agravo regimental, o qual foi improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que
    “[n]ada, no caso em estudo, é capaz de justificar tamanha demora em prejuízo da liberdade do indivíduo, a qual, até que transite em julgado sentença penal condenatória, deve ser tida como inabalável, salvo exceções pontuais previstas na legislação processual penal. 
    É bom lembrar que nem o paciente, nem sua defesa, contribuíram de algum modo para esse atraso. Com efeito, não fosse o retardo aqui relatado para o encerramento da instrução processual, muito provavelmente o feito já teria alcançado seu término. 
    A prisão processual, aqui combatida, acabou se convertendo por via oblíqua em prisão-pena, mesmo sem a existência de nenhum édito condenatório passado em julgado. É a mais evidente materialização do abuso estatal, que por culpa exclusiva sua acabou impondo ao cidadão um pesado fardo que desafia a Norma Fundamental brasileira. 
    Configurado, portanto, de forma cristalina, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente (injustificável excesso de prazo e violação à garantia da razoável duração do processo), deve a prisão ser relaxada” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente contramandado de prisão. 
    Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente até o julgamento de mérito do presente writ” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que 
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo – artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (HC 183.174/GO, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓXIMO DO TERMO. NÃO CONFIGURADA DELONDA INJUSTIFICADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. II - No caso, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente diante da fuga do recorrente do distrito da culpa por mais de 4 anos (fl. 700), da necessidade de expedição de cartas precatórias para realização da instrução probatória, especialmente diante da permanência do réu em outro Estado, bem como em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Ademais, pende tão somente o interrogatório do recorrente, a ser realizado por carta precatória, para encerrar a instrução probatória, restando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (pág. 23 documento eletrônico 17, grifei).
    Vê-se, pois, que os integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, Suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa descritas pela indigitada autoridade coatora. Confira-se:
    “Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente diante da fuga do recorrente do distrito da culpa por mais de 4 anos (fl. 700), da necessidade de expedição de cartas precatórias para realização da instrução probatória, especialmente diante da permanência do réu em outro Estado, bem como em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos . 
    Ademais, pende tão somente o interrogatório do recorrente, a ser realizado por carta precatória, para encerrar a instrução probatória, restando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário” (págs. 2-3 documento eletrônico 17).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório